Tribunal: STJ
Processo: 5007618-02.2021.8.21.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2260912 - RS(2026/0073114-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
RECORRIDO
: ON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: LEANDRO BAUCE FLORES
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AEMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI.
UTILIZAÇÃO.
1. Embargos à execução.
2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no
sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de
Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos
bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as
taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para as operações de mesma espécie.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56657869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2026 14:47:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: c230cf8b-b103-4e2c-aa89-0430ff1954fe

RECURSO ESPECIAL No 2260912 - RS(2026/0073114-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
RECORRIDO
: ON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: LEANDRO BAUCE FLORES
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AEMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA. CDI.
UTILIZAÇÃO.
1. Embargos à execução.
2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no
sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de
Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos
bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as
taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do
Brasil para as operações de mesma espécie.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO
SICREDI SERRANA
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
RS/ES,
constitucional.
de embargos à execução, opostos por ON EMPREENDIMENTOS
Ação:
IMOBILIARIOS LTDA e LEANDRO BAUCE FLORES, em face da recorrente, em virtude
de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito
bancário - ajuizada por esta em seu desfavor.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de
Sentença:
reconhecer a abusividade no contrato que embasa a execução e determinar a
aplicação do IGP-M como índice de correção monetária, nos juros remuneratórios
e encargos moratórios, bem como de limitar a taxa dos juros moratórios para 1%
(um por cento) ao mês, autorizando a compensação ou a devolução de valores
pagos a maior, na forma simples.
Documento eletrônico VDA55127008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: e82139df-5eb5-4073-80c4-b458f12bc9db

negou provimento à apelação interposta pela recorrente; e
Acórdão:
deu parcial provimento à apelação adesiva interposta pelos recorridos, tão
somente para o fim de redimensionar os ônus sucumbenciais (e-STJ fls. 288-295).
foi interposto com base nas alíneas "a" e "c" do
Recurso especial:
permissivo constitucional, apontando a violação dos arts. 28, § 1o, I e II, da
e 122 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial.
Lei 10.931/2004;
Sustentou a legalidade da contratação do CDI como índice de correção monetária
nas cédulas de crédito bancário, uma vez que não impõe abusividade ou
desvantagem ao consumidor (e-STJ fls. 302-312).
Nos autos do
esta Relatora conheceu e deu
REsp 2.157.476/RS,
provimento ao recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI
SERRANA
(ora recorrente), a fim de determinar o retorno dos autos ao
RS/ES
Tribunal de origem para que este promovesse novo julgamento da apelação à luz
do entendimento exposto na decisão no que tange à utilização do CDI como
indexador da correção monetária nas cédulas de crédito bancário (e-STJ fls. 362-
364).
em atendimento à decisão proferida por esta Relatora nos
Acórdão:
autos do
promoveu novo julgamento da apelação interposta
REsp 2.157.476/RS,
pela COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA
mas manteve o
RS/ES,
entendimento do acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CERTIFICADO DE DEPÓSITO
INTERFINANCEIRO (CDI). ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra acórdão que afastou a aplicação do CDI
como índice de correção monetária em cédula de crédito bancário.
2. O Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos para
novo julgamento da apelação, a fim de analisar a aplicabilidade do CDI como
indexador da correção monetária, conforme sua jurisprudência.
3. O acórdão recorrido considerou abusiva a utilização do CDI, dada a
sua onerosidade excessiva ao consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir a aplicabilidade do CDI
como índice de correção monetária em cédulas de crédito bancário, considerando a
vedação de cláusulas abusivas que onerem excessivamente o consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A correção monetária deve ser representada por índice que reflita a
desvalorização da moeda, sendo vedada a utilização do CDI devido à sua
onerosidade excessiva, conforme a Súmula 176 do STJ.
6. A utilização do CDI para correção monetária em cédulas de crédito
bancário é considerada abusiva, pois impõe ao consumidor encargo excessivamente
oneroso, sendo impositivo o seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55127008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: e82139df-5eb5-4073-80c4-b458f12bc9db

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ fl. 403).

opostos pela recorrente, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração:
STJ fls. 416-419).
reitera a ocorrência de violação dos arts. 28, § 1o, I e II,
Recurso especial:
da
e 122 do CC. Defende a legalidade da utilização do CDI como
Lei 10.931/04;
critério de indenização remuneratória em operações financeiras (e-STJ fls. 423-
434).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da utilização do CDI como indexador da correção monetária nas
cédulas de crédito bancário
Nos autos do
esta Relatora reconheceu, com base
REsp 2.157.576/RS,
na jurisprudência perfilhada por este STJ, que só haveria obstáculo legal à
estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual
sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários quando
constatada abusividade no caso concreto, razão pela qual, com o provimento do
recurso especial interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA
determinou-se o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que
RS/ES,
promova novo julgamento da apelação à luz do entendimento exposto na decisão
(verificação de abusividade no caso concreto).
Contudo, ao promover novo julgamento da apelação interposta
pela COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA
à luz do entendimento
RS/ES
firmado pelo STJ, constata-se que o
limitou-se a concluir, de forma genérica,
TJ/RS
que é vedada a utilização dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) para
fins de correção monetária em cédulas de crédito bancário, "uma vez que
" (e-STJ fl. 402).
acarretaria em onerosidade excessiva ao consumidor
Assim, o
ao manter o acórdão anteriormente proferido nos autos
TJ/RS,
do
sem acrescentar quaisquer outras considerações acerca da
REsp 2.157.476/RS,
análise de constatada abusividade no caso concreto, dissentiu do entendimento
do STJ quanto à matéria - e já anteriormente exposado nos autos do
- no sentido de que não há obstáculo legal à estipulação dos
REsp 2.157.476/RS
encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa
média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), devendo o
Documento eletrônico VDA55127008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: e82139df-5eb5-4073-80c4-b458f12bc9db

abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado
regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de
. Nesse sentido:
Terceira Turma, DJe
mesma espécie
REsp 2.039.150/SP,

Terceira
Turma,
DJe

e
12/02/2026; REsp
2.159.013/RS,

12/12/2025;
Quarta Turma, DJe
REsp 2.112.124/SP,
29/10/2025.
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar novo retorno dos autos ao
para que
TJ/RS
promova novo julgamento da apelação à luz do entendimento exposto neste voto,
isto é, analisando a configuração ou não de abusividade no caso concreto, em
cotejo com as taxas médias de mercado.
Documento eletrônico VDA55127008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/03/2026 12:26:07
Código de Controle do Documento: e82139df-5eb5-4073-80c4-b458f12bc9db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.260.912 / RS
Número Registro: 2026/0073114-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50076180220218210005
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES
ADVOGADO
: JAIME ROQUE BERTOL - RS039672
RECORRIDO
: ON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO
: LEANDRO BAUCE FLORES
ADVOGADO
: CARLOS ALEXANDRE TESTA - RS033315
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56639680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 77a886c8-2717-40d4-ae6a-7d812c5fdc80

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:41:36
Código de Controle do Documento: 77a886c8-2717-40d4-ae6a-7d812c5fdc80